Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036595-04.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIANO HOYOS ROLL, DATES MATOS LEITE EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403 D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do EMBARGADO, CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o) sobre os embargos de declaração (ID 14515166) interpostos pelos EMBARGANTES, FABRICIANO ROYOS HOLL e DATES MATOS LEITE. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator